Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-39.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ESTELA MOURA TABORELLI SILVA - CPF: 781.759.411-20 (RECORRENTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TRANSPORTE AÉREO – TRECHO CANCELADO – MAU TEMPO - ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESEMBARQUE - EVENTO DANOSO ANTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo e extravio de bagagem.

2.

Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagem aérea da Reclamada para o trecho Santa Rosa/RS – Cuiabá/MT, com escala em Guarulhos/SP, com data prevista para embarque em 09/01/2020 às 10h55min e previsão de chegada em MT às 22h00min

do mesmo dia, entretanto, o voo de conexão foi cancelado, razão pela qual o Autor foi realocado para um novo voo até o destino final somente no dia seguinte, chegando ao seu destino final apenas em 10/01/2020 às 10h00min. Ainda, aduz que no desembarque teve suas bagagens extraviadas, conforme relatório de irregularidade de bagagem acostado no id nº 93639980, sendo restituídas após 1 dia do desembarque
.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

4.

Ainda que a parte Recorrente alegue que o atraso tenha se dado em razão do mau tempo, além de inexistir qualquer prova nesse sentido nos autos,

tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado,
sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente 12 horas.

5.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

6.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, mormente porque
os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei nº 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

7.

Não bastasse a alteração do itinerário que culminou no atraso da viagem, é
incontroverso que houve o extravio temporário de bagagens, bem como o fato de que seus pertences pessoais apenas foram devolvidos um dia após a chegada do consumidor em seu destino, ou seja, em 11/01/2020, conforme informações apresentadas pela própria companhia aérea.

8.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

9.

Sendo assim, entendo cabível a condenação da Recorrente, em danos morais, já que a sua conduta, ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

10.

Impende destacar que é inegável a relevância e observância de determinados aspectos dentro de um contrato de viagem aérea, entre eles destaca-se a fixação de data de embarque, horários e itinerários, eis que normalmente o passageiro programa suas atividades de acordo com tais dados, sendo que o seu descumprimento, inexoravelmente, inviabiliza injustamente o consumidor de usufruir a viagem de forma plena, situação por si só capaz de gerar transtornos que desbordam o usual.

11.

Por fim, a respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

No caso em concreto, o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

14.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021